Tribunal: TJSP
Processo: 1019250-96.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Compra e venda de imóvel. Ação de obrigação de fazer. Procedência para condenar a ré a outorgar a escritura de compra e venda do imóvel descrito na inicial. Irresignação. Recorrente que, após a distribuição do apelo, compareceu nos autos comprovando o cumprimento da determinação, desistindo do recurso e pedindo a extinção do feito. Desistência do recurso que importa em seu não

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Compra e venda de imóvel. Ação de obrigação de fazer. Procedência para condenar a ré a outorgar a escritura de compra e venda do imóvel descrito na inicial. Irresignação. Recorrente que, após a distribuição do apelo, compareceu nos autos comprovando o cumprimento da determinação, desistindo do recurso e pedindo a extinção do feito. Desistência do recurso que importa em seu não conhecimento e prescinde de anuência da parte contrária (Art. 998, caput, CPC). Impossibilidade, todavia, de extinção do feito. Existência de condenação da ré no ônus de sucumbência, que pode ser executado pela apelada, no incidente de cumprimento de sentença. RECURSO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963886
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1019250-
96.2017.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante GENI GOMES
RIBEIRO DE LIMA, é apelado KARINA FERREIRA MENDONÇA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON
GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019250-96.2017.8.26.0554 -Voto no 00047LM
2
Apelação Cível – Digital
Processo no 1019250-96.2017.8.26.0554
Comarca: 6a Vara Cível do Foro de Santo André
Magistrado prolator: Dra. Bianca Ruffolo Chojniak
Apelante: Geni Gomes Ribeiro de Lima
Apelado: Karina Ferreira Mendonça
Voto no 00047LM
APELAÇÃO CÍVEL. Compra e venda de imóvel. Ação de
obrigação de fazer. Procedência para condenar a ré a
outorgar a escritura de compra e venda do imóvel descrito
na inicial. Irresignação. Recorrente que, após a distribuição
do
apelo,
compareceu
nos
autos
comprovando
o
cumprimento da determinação, desistindo do recurso e
pedindo a extinção do feito. Desistência do recurso que
importa em seu não conhecimento e prescinde de anuência
da parte contrária (Art. 998, caput, CPC). Impossibilidade,
todavia, de extinção do feito. Existência de condenação da
ré no ônus de sucumbência, que pode ser executado pela
apelada, no incidente de cumprimento de sentença.
RECURSO PREJUDICADO.

Trata-se de apelação interposta por Geni Gomes Ribeiro
de Lima em face da r. sentença de fls. 191/193, a qual julgou
PROCEDENTE o pedido para condenar a ré a outorgar a
escritura de compra e venda do imóvel descrito na inicial, em
favor da autora, no prazo de 15 (quinze) dias, após intimação na
fase de cumprimento do julgado, sob pena de ser convertida em
perdas e danos.
Irresignada, apela a ré alegando que, do contrato acostado
às fls. 11/12, não conta que a recorrente assumiria o
compromisso de outorgar a escritura pública definitiva, até porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019250-96.2017.8.26.0554 -Voto no 00047LM
3
é de conhecimento da autora, ora recorrida, que o imóvel não
estava
escriturado
em
nome
da
vendedora,
conforme
documentos de fls., 14/15 e 203/205.
Salienta que até mesmo o IPTU se encontra em nome da
BMG Representações Comerciais e Locações de Imóvel LTDA,
única que deve ser demandada para escriturar o imóvel. Pede,
assim, a improcedência da ação e a inversão do ônus de
sucumbência.
Recurso tempestivo, bem processado e contrarrazoado às
fls. 230/234.
Após a interposição do recurso, a recorrente compareceu
aos autos informando o cumprimento da determinação, com a
consequente desistência do apelo, pleiteando, ainda, a extinção
do feito, tendo em vista “o cumprimento da obrigação antes do
trânsito em julgado” (fls. 240/241).
Intimada para se manifestar (fls. 246), a apelada não
concordou com a extinção do feito, uma vez que a requerida fora
condenada em perdas e danos e honorários de sucumbência na
razão de 20%.
É o relatório.
Pois bem. Como visto, após a interposição da apelação, a
ré desistiu do recurso e deu cumprimento à obrigação de fazer
pela qual foi condenada, o que importa na perda superveniente
do objeto do recurso, mas não na extinção do feito.
Como bem pontuado pela recorrida, a ré também foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019250-96.2017.8.26.0554 -Voto no 00047LM
4
condenada no ônus de sucumbência, sendo que a desistência do
recurso apenas acarreta o trânsito em julgado da sentença e a
possibilidade de a autora dar pronto início ao cumprimento de
sentença. Neste sentido:
Ação ordinária em fase de cumprimento de
sentença Exequente que concordou com o
excesso de execução alegado pela executada
- Reconhecimento do pedido que não isenta
de condenação na sucumbência - Princípio
da causalidade - Precedente do Colendo
Superior Tribunal de Justiça
Recurso
provido. (TJSP; Agravo
de
Instrumento
3000396-28.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Osvaldo
Magalhães; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
4a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
11/11/2020; Data de Registro: 11/11/2020)

Agravo de Instrumento. Embargos à Execução. Decisão que indeferiu a
gratuidade judiciária ao embargante, com
cedendo-lhe
prazo
de
15
dias
para
comprovação do recolhimento das custas,
sob
pena
de
extinção.
Desistência do
recurso. Inteligência do artigo 200, "caput",
c.c. artigo 998, "caput", do Código de
Processo Civil. Perda do objeto. Recurso
prejudicado. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2257934-97.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Hélio
Nogueira; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito
Privado; Foro de São João da Boa Vista - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 14/11/2020; Data de
Registro: 14/11/2020)
Agravo de Instrumento. Embargos à Execução. Decisão que indeferiu a
gratuidade judiciária ao embargante, com
cedendo-lhe
prazo
de
15
dias
para
comprovação do recolhimento das custas,
sob
pena
de
extinção.
Desistência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019250-96.2017.8.26.0554 -Voto no 00047LM
5
recurso. Inteligência do artigo 200, "caput",
c.c. artigo 998, "caput", do Código de
Processo Civil. Perda do objeto. Recurso
prejudicado. (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2257934-97.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Hélio
Nogueira; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito
Privado; Foro de São João da Boa Vista - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 14/11/2020; Data de
Registro: 14/11/2020)
Anoto que a desistência não requer anuência da parte
contrária, a teor do Artigo 998, caput, do novo Código de
Processo Civil: “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a
anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do
recurso”.
Ante o exposto, por meu voto, em razão da perda do objeto
recursal, JULGO PREJUDICADO o recurso, anotada a
desnecessidade de homologação da desistência do recurso, nos
termos do art. 200 do novo CPC.
Deixo de fixar honorários recursais, a teor do §11, do Art.
85, do CPC, posto que já fixados em primeiro grau no maior
patamar legal (20% sobre o valor da causa).
Para que não se alegue cerceamento do direito de recorrer,
dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na
fase recursal, bastando que as questões tenham sido enfrentadas
e solucionadas no voto, como ocorreu, pois “desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
RODOLFO PELLIZARI
Relator